Tribunal: STF
Processo: AI 275638
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-15
Data de publicação: 2000-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DA CÓPIA DAS
CONTRA-RAZÕES AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE NÃO ADMITIU
RECURSO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DOS RESPECTIVOS PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
Peça que, na forma do art. 544, § 1º, do CPC, com a
redação determinada pela Lei 8.950/94, tem caráter obrigatório, cuja
ausência impossibilita o conhecimento do agravo.
Questão circunscrita ao âmbito de interpretação de normas
de natureza infraconstitucional relativas à hipótese de cabimento de
recurso especial, inexistindo espaço, por isso, para seu exame, pelo
STF, em recurso extraordinário.
Incidência, ademais, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.